Tribunal: TJMT
Processo: 1007607-89.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007607-89.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VILSON BATISTA CAMARGO - CPF: 001.052.731-12 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TIRADENTES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 21.464.159/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. CANCELAMENTO DE VIAGEM. PANDEMIA COVID-19. MÓVEL RECURSAL APENAS PARA A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. NÃO RESOLUÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO
. RECURSO CONHECIDO

E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

A ausência de restituição da quantia paga no prazo legal, com tentativas de resolução administrativa não atendidas, configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as recorridas ao ressarcimento do valor de R$ 1.288,48 (um mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos) e indeferir os danos morais.

O móvel recursal é a condenação da ré em reparação por dano moral.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007607-89.2022.8.11.0003

Polo Ativo

VILSON BATISTA CAMARGO

Polo Passivo

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade da justiça

Nos termos do Enunciado 166/ FONAJE, juízo de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em que pese a empresa se insurgir quanto ao benefício, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Considerando a declaração firmada por pessoa natural, os documentos que acompanham a inicial (
parte beneficiária de auxílio-doença – Id. 186408662
) e a ausência de prova em contrário, entendo pela permanência do direito, em atenção ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeito-a.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, a parte recorrente pretende a condenação da empresa em reparação por danos morais.

Em suma, o juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência quanto ao ressarcimento dos valores despendidos pelo serviço, em razão do cancelamento da viagem motivada pela pandemia COVID-19, ante a ausência de reembolso ou remarcação, e indeferiu os danos morais.

De fato, a crise sanitária instalada no mundo, no ano de 2020, em virtude da pandemia decorrente da Covid-19 – Novo Coronavírus, que extravasou o campo da saúde pública, alterou exponencialmente o cotidiano, e trouxe, a fórceps, a toda a sociedade, reflexos das ações de prevenção desse período. Com efeito, da noite para o dia, um dos segmentos primordialmente impactados foi o do turismo.

Por isso, emerge, nesse contexto, a imprevisibilidade dos fatos ocorridos e que fugiam do controle das empresas envolvidas.

Todavia, no caso em apreço, a questão se desloca para o dano extrapatrimonial ante a ineficiência em proceder com o reembolso dos valores, tendo em vista o caminho administrativo percorrido pela parte autora/recorrente até culminar no ajuizamento da ação, com registro via PROCON (Id. 186408178).

Com esse molde, a Turma Recursal deste Estado tem julgados que reconhecem situação além da esfera patrimonial e com potencial para ingressar nos direitos da personalidade, considerando o tempo aplicado e a quebra da expectativa em resolução. Confira-se:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO NO PRAZO DE 12 MESES – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da Lei n. 14.034/2020).

Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Responsabilidade da Companhia aérea quanto ao dano material correspondente ao valor da passagem vendida pela mesma.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(TR-MT, N.U 1033968-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO PELA PARTE AUTORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO E DE ESTORNO DO VALOR PAGO – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1026206-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

Também sob minha relatoria: N.U 1005304-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024.

Assim, o evento constitui falha na prestação do serviço com extensão para enveredar na seara dos danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a proporção do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para incluir na condenação dada na origem o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês a contar da citação válida. Incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024